Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-19.2003.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000168-19.2003.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CREUZA MESSIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MELISSIA RIBEIRO CARVALHO SANTANA, JOSE GOMES DE BRITTO NETO, AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS ESSENCIAIS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para o regular prosseguimento de Ação Monitória fundada em Cédula Rural Hipotecária. A Embargante alegou erro material, contradição com as provas dos autos e ocorrência de prescrição intercorrente após citação editalícia, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em erro material, contradição ou omissão ao afastar a prescrição quinquenal com fundamento na Súmula 106 do STJ e ao deixar de reconhecer a alegada prescrição intercorrente decorrente do lapso entre a citação por edital e atos posteriores no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relativos à mora cartorária na expedição do mandado citatório, à diligência do credor e à suspensão legal do prazo prescricional pelas Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, restando devidamente fundamentada a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando-se as alegações de erro material e contradição.

4.
Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

5.
Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto, sendo certo, ainda, que o acórdão embargado enfrentou de modo direto a matéria do prazo prescricional, da mora cartorária e da suspensão legal do prazo, restando a tese jurídica suficientemente prequestionada.

6.
O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais alegados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais alegados pelas partes. 3. O prequestionamento por meio de Embargos Declaratórios exige a efetiva configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, não bastando a finalidade de preparar futuros recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 81, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0000168-19.2003.8.05.0216
, oriundos da Comarca de Rio Real, em que figuram como Embargante
CREUZA MESSIAS DOS SANTOS
e Embargado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03